Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740278-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDIR JOSE DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID n. 141636975 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por WALDIR JOSE DUARTE, que extinguiu a fase de liquidação de sentença. Afirma, em suma, que o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, solidariamente, à devolução de valores, conforme a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514; que o chamamento ao processo dos demais devedores solidários está previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil; que é inaplicável a atualização monetária sob o índice de poupança. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento integral do agravo de instrumento. Por intermédio do despacho de ID n. 41724999, determinou-se a comprovação do recolhimento das custas. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID n. 42901551. Subsistindo a irregularidade referente ao preparo, a parte agravante foi intimada a comprovar o pagamento da guia de ID n. 42901553. Na petição de ID n. 42970663, juntou-se novo comprovante de recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento apresenta duas teses distintas: a necessidade de inclusão da União e do Banco Central no polo passivo e incorreção do índice de atualização da dívida. Em relação ao primeiro capítulo recursal, decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Da análise das razões recursais, verifica-se que o pedido de ampliação do polo passivo sequer tangencia a decisão proferida, até porque a parte não deduziu, em petição anterior, a matéria constante do agravo de instrumento. Na impugnação, que antecedeu a decisão agravada, a parte agravante se resumiu a afirmar que “não concorda com os cálculos apresentados, tendo em vista que os cálculos elaborados estão incorretos” (ID n. 139307668 dos autos de origem). Rejeitada a alegação, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram homologados. Sem que a parte agravante tenha suscitado a necessidade de formação de litisconsórcio, tampouco que a decisão agravada a tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ainda que a parte agravante alegue que a incompetência absoluta configure questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Isso porque sem que o juízo apresente os fundamentos que culminariam na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau da tese da existência de litisconsórcio, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em recente precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que “em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). Por seu turno, a discussão sobre a correção monetária pelos índices da poupança foi apresentada pela parte agravante em janeiro de 2016 (ID n. 129827112 – p. 4 dos autos de origem) e os parâmetros foram estabelecidos em decisão proferida em 17/2/2017 (ID n. 129827278 – p. 4 dos autos de origem). Irresignado, o agravante interpôs agravo de instrumento (ID n. 129827450 – p. 14 dos autos de origem), autuado sob o n. 07035522-67.2017.8.07.0000, que estabeleceu expressamente que a correção monetária deve ocorrer pelo IRP (ID n. 132036345 – p. 8 dos autos de origem). A questão, portanto, está alcançada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora